Tribunal: TJPA
Processo: 0010959-10.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010959-10.2016.8.14.0097
APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES, MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO
N°: 0010959-10.2016.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BENEVIDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PELO PODER JUDICIÁRIO. DE OFÍCIO MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$5.000,00. DELIMITAÇÃO DO TETO DA MULTA EM R$50.000,00. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alegação de perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da obrigação em caráter liminar, não pode prosperar, eis que a concessão de tutela antecipada, ainda que de caráter satisfativo, não impede sua posterior confirmação em provimento definitivo;

2.

No que se refere à alegação de reserva do possível, ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do serviço em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais;

3.

Visto que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” em R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, surge demasiadamente elevado, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso de apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BENEVIDES em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em petição inicial (ID. 2310533, págs. 1/15), o Ministério Público alega que chegou ao conhecimento da promotoria que os gêmeos Sara Helena Zanuto e Jean Zanuto, ambos com 4 anos de idade, portadores de encefalopatia crônica não evolutiva da infância, cujos sintomas evoluem para atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor (CID G 80.0), cujo tratamento é realizado em Belém, razão pela qual necessitam de tratamento de transporte social para o deslocamento até a capital, em face dos genitores não possuírem condições para arcar com os custos das passagens.

Aduz que ao oficiar à Secretaria Municipal de Saúde, obteve a resposta de não ser possível o atendimento da demanda, em face do Município possuir apenas um transporte social que já é utilizado para o tratamento dos renais crônicos, não havendo horário disponível para o atendimento das crianças.

Por esta razão o parquet de 1º grau requereu, liminarmente, a condenação do Município para conceder o transporte social a todas as crianças e adolescentes com deficiência que realizam tratamento de saúde/reabilitação em outro município; e, no mérito, requer a manutenção da medida liminar em todos os seus termos.

Em sentença (ID. 2310556, pág. 1/5), o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor nos seguintes termos:

1- Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual na ação civil pública para, assim, condenar o Município de Benevides na obrigação de providenciar o transporte social dos menores de idade Sara Helena Gordim de Abrantes Nascimento Zanuto, Jean Gordim de Abrantes Nascimento Zanuto e Lauan Adryo Oliveira do Nascimento (portadores de deficiência) até o(s) estabelecimento(s) terapêutico(s) localizado(s) em outro(s) município(s) paraense(s) em que realizam tratamento de saúde.

1.1- O transporte social deverá ser executado nos horários compatíveis com o tratamento/terapia/consulta/atendimento prescrito pelo profissional competente (médico, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentre outros que atuam na área da saúde), sendo vedado ao Município de Benevides sujeitar qualquer um dos menores de idade a tratamento desumanizado, indigno ou discriminatório, sendo garantido a cada um dos menores o acompanhamento, durante o transporte, de um familiar ou pessoa responsável.

1.2- A obrigação perdurará enquanto os menores residirem em Benevides e enquanto o tratamento de saúde for indicado por profissional competente.

2- Caso o Município de Benevides descumpra qualquer um dos termos da obrigação de realizar o transporte social (itens 1, 1.1e 1.2), fixo, com base no art. 213 da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reverter ao Fundo Municipal dos Direitos ECA da Criança e do Adolescente (art. 214 do ECA), sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal (art. 8°, inciso V § 1°, da Lei n° 7.853/89) e administrativa do gestor municipal.

3- Incabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários (STJ, Ag. Int. no AREsp 996192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1 Turma, J. 22/08/2017, DJE 30/08/2017). Sem custas (art. 40, inciso I, da Lei n° 8.328/2015). Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Benevides/PA, 18 de setembro 2018.

Murilo Lemos Simão

Juiz de Direito

Irresignado, o Município de Benevides interpôs Recurso de Apelação (ID. 2310559, págs. 1/12) pugnando pela reforma da sentença guerreada sob o argumento de que os direitos sociais implicam prestações materiais para se efetivarem, e por este motivo se faz necessária a existência de recursos financeiros, todavia, a disponibilidade destes recursos por parte do ente público é limitada, respeitando o princípio da reserva do possível.

O parquet apresentou contrarrazões (ID. 2310563, págs. 1/6), por meio da qual requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a, consequente, manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, bem como pelo seu
IMPROVIMENTO,
a fim de que seja mantida,
in totum
, a sentença atacada (Id-nº 2538107).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

PRELIMINAR

O Município de Benevides alegou em suas razões, preliminarmente, a perda do objeto, uma vez que o Apelante já disponibilizava o serviço de transporte social a todos os pacientes.

Cumpre esclarecer que não assiste razão o Apelante. Vejamos.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos para o seu tratamento médico.

Assim,
não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos).

MÉRITO

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Não albergando dúvidas da responsabilidade do Município de Benevides em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade.

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado.

Esse princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME. PRELIMINAR CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ. MULTA. LIMITAÇÃO. 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 3. Em caso de descumprimento da decisão, a astreinte deve ser limitada ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais); 4. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença alterada em parte. (2017.04142411-30, 181.963, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27).

Dessa forma,
àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Em que pese os argumentos do apelante, entendo que não se sustentam, na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do Ser Humano e a “justificativa” do recorrente, os primeiros prevalecem sobre qualquer interesse.

Assim, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Município de Benevides tomar as providências necessárias ao tratamento necessário à vida dos pacientes.

Quanto ao valor da multa aplicada, de ofício, entendo que merece reforma.

Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, entendo que o seu valor merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita, é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, a sentença merece reforma nesse ponto,
visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$10.000,00 (dez mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, surge demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos
, conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020